Tribunal: TJBA
Processo: 0000020-19.2003.8.05.0180
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0000020-19.2003.8.05.0180

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE NOVA FATIMA

Advogado(s): FRANCISCO TADEU CARNEIRO FILHO

APELADO: ESPOLIO DE MARIA MADALENA ALVES DA SILVA E OUTROS registrado(a) civilmente como MARIA MADALENA ALVES DA SILVA E OUTROS e outros (7)

Advogado(s):CELSO RIBEIRO DALTRO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO ALEGADO PELA FAZENDA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE MEMÓRIA DE CÁLCULO DISCRIMINADA. HOMOLOGAÇÃO DE LAUDO PERICIAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Nova Fátima contra sentença da Vara de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais de Capela do Alto Alegre, que rejeitou os embargos à execução opostos em face de Maria Madalena Alves da Silva e outros, e homologou o laudo pericial elaborado por perita nomeada judicialmente. O ente público alegou excesso de execução em razão da suposta aplicação incorreta da taxa de juros moratórios, defendendo a adoção do índice de 0,5% ao mês previsto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, e requerendo o recálculo da dívida. Alternativamente, pediu que fosse fixado o valor exato devido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a rejeição dos embargos à execução diante da alegação genérica de excesso, desacompanhada de demonstrativo do valor que o embargante entende correto; (ii) estabelecer se a homologação do laudo pericial supre a alegação de omissão da sentença quanto ao valor devido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A rejeição dos embargos à execução encontra amparo nos §§ 3º e 4º do art. 917 do CPC, pois o Município, ao alegar excesso, não apresentou memória de cálculo discriminada com o valor que entende correto, limitando-se a impugnações genéricas, o que impede o conhecimento da matéria.

4. A jurisprudência consolidada do STJ e do TJ/BA confirma a necessidade de apresentação de cálculo detalhado quando se alega excesso de execução, sob pena de preclusão da alegação e consequente rejeição dos embargos (STJ, AgInt no AREsp 2083074/RS; TJ-BA, ApCiv 0500691-65.2013.8.05.0137 e AI 8014276-45.2024.8.05.0000).

5. A homologação do laudo pericial supre eventual alegação de omissão na fixação do valor a pagar, pois o referido documento apresenta valores discriminados e seguiu metodologia compatível com os parâmetros legais, inclusive com a aplicação da taxa de juros prevista no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, tal como defendido pelo próprio embargante.

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 917, §§ 3º e 4º; Lei nº 9.494/97, art. 1º-F.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2083074/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 26.09.2022; TJ-BA, ApCiv 0500691-65.2013.8.05.0137, Rel. Des. Jorge Barretto, j. 16.07.2024; TJ-BA, AI 8014276-45.2024.8.05.0000, Rel. Desª Lisbete Teixeira Almeida, j. 23.07.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0000020-19.2003.8.05.0180
, em que figuram como apelante
MUNICÍPIO DE NOVA FÁTIMA
e como apelados
ESPOLIO DE MARIA MADALENA ALVES DA SILVA E OUTROS
.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
NEGAR

PROVIMENTO
ao recurso de apelação cível, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

06-239